Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-05.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-05.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 040.964.951-15 (APELANTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Marcelo Gonçalves dos Anjos
contra sentença,

proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
nos
Embargos de Terceiros
, opostos contra o
Banco do Brasil S/A
, que julgou improcedentes os pedidos, mantendo a penhora concedida na execução em favor do Embargado, Recorrido, bem como condenou o Embargante, Recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (ids. 211519769 e 211519770).

Inconformado, o Recorrente (Embargante) argui cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, porque a questão em discussão – posse de imóvel penhorado – depende de prova testemunhal.

Discorre que na fase de especificação de provas protestou pela produção da testemunhal.

Assevera que não lhe pode ser imposto arcar com o ônus do arrolamento ou inventário pelo fato do domínio do bem penhorado não estar consolidado mediante matrícula em cartório. Além disso, que não teve tempo hábil para juntada do contrato de locação do bem indevidamente penhorado, cuja posse lhe pertence por ser único herdeiro do Executado, porque fora assinado as vésperas da publicação da sentença aqui combatida, oportunidade que o faz neste momento.

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida a prova testemunhal (id. 211519772).

Acompanham as razões do recurso, contrato de locação de imóvel,
firmado entre Marcelo, ora Recorrente, e Nilton Lauriano de Oliveira, na data 31/01/2024
, bem como conta de energia de luz em nome do locatário
(id. 211519774).

Os Recorridos contrarrazoaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 211519778).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiros, opostos pelo Recorrente, no bojo de Ação de Execução Extrajudicial, em cujo feito recaiu penhora sobre o imóvel registrado na
matrícula no 37.642 do 1o Tabelionato e Registo de Imóveis de Rondonópolis
.

Na origem,
consta Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo
Banco do Brasil S/A em desfavor de
Valdivino Gonçalves
, em 06/02/2018
, em razão de inadimplência da
Cédula Rural Hipotecária

no. 40/01698-6, emitida no dia 10/07/2014, no valor de R$ 122.244,60 (cento e vinte e dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), com atualização até a data de 23/02/2018 (id. 63397642 - Execução no 0000260-29.2018.811.0036).

Revela que houve
determinação de penhora sobre o imóvel registrado na matrícula no 37.642 do 1o Tabelionato de Rondonópolis
, referente a um lote para construção, no 16, Quadra 10, situado no loteamento Jardim Serra Dourada (id. 63397642 - Execução no 0000260-29.2018.811.0036, págs. 54

e 56).

Contra a supramencionada restrição judicial, Marcelo Gonçalves dos Anjos,

Recorrente, opôs Embargos de Terceiros, em desfavor do Banco do Brasil S/A, Recorrido
,
sob o argumento de que o Executado,
Valdivino
, no ano de 2015, vendeu, por meio de escritura pública, o imóvel objeto da penhora a
João Gonçalves dos Anjos
, seu irmão falecido no ano de 2022, que o deixou como único herdeiro, por ausência de ascendentes e descendentes, situação inclusive que lhe autorizou tomar posse do bem e o locar a terceiros (id. 211520249).

Em 08/02/2024, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pedido dos embargos de terceiros
, nos seguintes termos:

“
(...)
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por
MARCELO GONCALVES DOS ANJOS
, já devidamente qualificado, em face da
BANCO DO BRASIL S.A.
, também já qualificado.(...)

1) JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, bem como permitir uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO PROCESSO
nos termos do artigo 355, I, do CPC, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessário a produção de outras provas.

2) DO MÉRITO.

A ação de embargos de terceiros é utilizada com o objetivo de proteger a posse direta do terceiro turbado/esbulhado, independente de sua qualidade de senhor ou possuidor, conforme se observa do texto normativo do art. 674, § 1o, do CPC.

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
(...)

Com fins de consolidar o entendimento já pacifico nos tribunais brasileiros, o Superior Tribunal de Justiça também editou a Súmula no 84:
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Ao compulsar os autos, todavia, vislumbra-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar sua efetiva posse do imóvel de matrícula no 37.642 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, vez que não colacionou nos autos qualquer documento comprobatório que realmente exerce a posse da área, limitando-se a justificar sua legitimidade ativa em razão de ser único herdeiro do Sr. João Gonçalves dos Anjos, em tese proprietário do imóvel.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que o embargante, apesar de mencionar que referido bem imóvel encontra-se alugado à terceiros, não colacionou nenhum documento apto a corroborar tal situação, igualmente, a mera alegação de ser o único e legítimo herdeiro do bem penhorado é extremamente frágil, quando ausente processo de arrolamento de bens/inventário,
de modo que eventual prova testemunhal não se mostra suficiente a comprovar as alegações do autor, ora embargante.

Desse modo, ante a ausência de documentos hábeis a comprovar a posse do imóvel penhorado, verifica-se que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
estes Embargos de Terceiros, mantendo a penhora concedida na ação principal em apenso no 0000260-59.2018.8.11.0036 em favor do embargado, por conseguinte,
extingo este processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para isso:

CONDENO
a parte EMBARGANTE, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme estabelece o art. 85, §2o do Código de Processo Civil, devido à natureza não complexa da presente causa, contudo,
suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão de AJG
. (...) (ids. 211519769 e 211519770).

Extrai-se do processo executivo, bem como deste recurso, que se trata de execução de cédula rural pignoratícia e não hipotecária, como assinalado na inicial do processo executivo.

Consta que
o imóvel penhorado foi vendido pelo Executado,
Valdivino
, a João Gonçalves dos Anjos, antes do ajuizamento da execução, no caso, no dia 07/07/2015, por meio de escritura pública de compra e venda do 2o Serviço Notarial de Guiratinga
(id. 211519756).

Há prova de que João Gonçalves dos Anjos é irmão do Embargante, Recorrente, e que faleceu no dia 09/12/2022, conforme comprova certidão de óbito juntada aos autos, cujo declarante, Alessandro Curvinel da Silva, fez constar ser o
de cujus
solteiro e aposentado (ids. 211519751 e 21151974).

Além disso, que o Recorrente, na condição de herdeiro, tomou posse do imóvel e o locou para Nilton Lauriano de Oliveira, que é seu inquilino (id. 211519774).

Embora o Embargante, Recorrente, tenha juntado o contrato de locação somente em grau de recurso, acompanhado de conta de energia elétrica do imóvel em nome do inquilino, não se pode desconsiderar a escritura pública de compra e venda que acompanha a inicial dos embargos, na qual consta como outorgante
Valdivino
e como outorgado João, falecido em 2022, de quem o Embargante, Recorrente procurada demonstrar sua condição de único sucessor e possuidor do imóvel penhorado, ou seja, os fatos constitutivos de seu direitos
.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa do Embargante, Recorrente, na medida em que havia pedido de produção da prova testemunhal para demonstrar sua condição de herdeiro, sucessor de seu irmão, inclusive com posse efetiva do imóvel penhorado.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO – REJEIÇÃO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a ilegitimidade de parte, afeta a não demonstração da condição de terceiro, precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela embargante, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017). (N.U 1039200-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Desse modo, merece reforma a sentença recorrida, devido ao cerceamento de defesa na origem ante ao julgamento antecipado da lide.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, interposto por
Marcelo Gonçalves dos Anjos
, para anular a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção de prova proposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024